Tribunal: TJDFT
Processo: 0726188-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SOBRESTAMENTO DO FEITO (TEMA 548/ STF). MATRÍCULA EM CRECHE. TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No tocante ao Recurso Extraordinário no 1008166, Tema 548, descabe o pedido de suspensão do feito, uma vez que não há determinação do Ministro Relator Luiz Fux nesse sentido. Preliminar do Distrito Federal rejeitada.
2. O art. 300 do CPC determina que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Ausentes os requisitos, o indeferimento se impõe.
3. Existem critérios a serem observados, dentre eles, o cronológico, pois há uma lista de interessados. Obrigar, neste momento, que o Distrito Federal promova a matrícula da agravante importaria em violação ao princípio da isonomia, a arrefecer, por conseguinte, a probabilidade do direito invocado na espécie. Precedentes desta Corte.
4. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.